Tribunal: STF
Processo: RE 111011
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- ISS. SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITEIRA OU SUBEMPREITEIRA DA
CESP. SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS NO ÂMBITO DA CONCESSÃO. INCIDENCIA DO
IMPOSTO.
NÃO HÁ DE CONCEDER-SE A ISENÇÃO DO ISS SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS
POR EMPREITEIRA OU SUBEMPREITEIRA DA CESP, SE ELES NÃO DIZEM
RESPEITO AO OBJETO DA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ESTA POSSUI,
NÃO SENDO ELES, ASSIM, ABRANGIDOS PELO ART. 11 DO DECRETO-LEI
406/68.
NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE SEREM OS SERVIÇOS DE INTERESSE DA
PETROBRAS, NÃO E ELA CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO, EMBORA
REALIZE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, E O ART. 11 DO DECRETO-LEI
406/68 CONCEDE A ISENÇÃO AQUELE PRIMEIRO TIPO DE EMPRSA. ADEMAIS,
TENDO A POSTULAÇÃO SIDO FORMULADA SOB O ARGUMENTO DE QUE OS SERVIÇOS
SE INCLUIAM NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E PODIAM SER CONSIDERADOS
COMO PRESTADOS A PETROBRAS, TEM-SE QUE O S.T.F. NÃO TEM ADMITIDO A
ISENÇÃO DO ISS, EM TAIS CONDIÇÕES. E OS SERVIÇOS, DE FATO, NÃO FORAM
PRESTADOS PELA PETROBRAS, MAS SIM POR UMA SUBEMPREITEIRA DA CESP,
EM RAZÃO DO CONSORCIO PAULIPETRO.